Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SAMIA SUYANE CUNHA em face do ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de garantir a revisão de notas em concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistente Social do Distrito Federal, promovido pelo Instituto Brasil Educação – IBRAE - e participação em curso de formação. A impetrante alegou que está regularmente inscrita no certame, tendo obtido nota suficiente para ser aprovada nas provas objetivas e discursiva. Submeteu-se, ainda, a testes psicológicos e investigação de vida pregressa, sendo julgada apta. A etapa seguinte, seria o curso de formação em que, caso aprovada, estaria habilitada a ser nomeada para o cargo almejado. Contudo, antes de iniciado o curso de formação, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no julgamento da Representação n. 24463/2019, oferecida pelo MPTCDF, determinou a revisão das notas da prova objetiva, para redistribuição dos pontos relativos às questões anuladas. Após a revisão, a nota obtida pela impetrante não foi suficiente para transcender às demais fases, ficando excluída do certame. Em etapa anterior, outra candidata havia ajuizado ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que pretendia a revisão do gabarito da prova objetiva. Obteve êxito parcial em sua pretensão, em sentença lavrada nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para conceder à autora 2 (dois) pontos referentes à questão n. 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu prosseguimento no certame, dede que preenchido os demais requisitos.” Lastreada neste julgamento, proferido em ação individual e da qual a impetrante não foi parte, sustentou que a referida questão n. 20, da prova Tipo C, havia sido anulada, porém a banca não teria redistribuído os respectivos pontos a todos os candidatos. Requereu a concessão de liminar “para determinar que a autoridade coatora redistribua os pontos da prova da impetrante e, lhe garanta a participação da última fase do concurso, ou seja, curso de formação” (sic), e quanto ao mérito, a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar. Facultada a emenda à inicial para indicação do ato efetivo e concreto da autoridade coatora, sobreveio manifestação da impetrante de que “se configura no fato de ser a autoridade competente para corrigir a ilegalidade cometida pela Banca organizadora do concurso público”. Requereu, ainda, a inclusão do Diretor-Presidente do Instituto Brasil de Educação – IBRAE – no polo passivo. É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições a supervisão de concursos públicos ou revisão de atos da respectiva banca examinadora. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. A impetrante não declinou nenhum ato concreto do Secretário de Estado de Desenvolvimento Humano, limitando-se a afirmar que este teria competência para rever eventual ilegalidade. Da análise do Edital do certame, verifica-se do item 14.14 (ID 15790616, pag. 13), que a Banca Revisora do concurso é a última instância recursal, não havendo atribuição de nenhuma competência ao Secretário de Estado. Neste sentido: 14.14 A banca revisora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. Não consta dos autos que o edital tenha sido impugnado ou alterado, de sorte que presume-se a aceitação por todos os inscritos. Uma vez que a pretensão da impetrante se volta exclusivamente contra ato do Instituto Brasil de Educação – IBRAE -, executor do concurso, sem que o ato impugnado tenha emanado do Secretário de Estado, ou que este tenha poder de revisão, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, colho aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) Reitere-se, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Secretário de Estado de Desenvolvimento Humano do Distrito Federal, e faltando-lhe atribuição para interferir no trabalho da banca examinadora, em especial, para revisar notas dos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Por fim, a impetrante requereu a inclusão do Diretor-Presidente do Instituto Brasil de Educação –IBRAE – no polo passivo. Porém, este colegiado não tem competência para apreciar originariamente ato da referida autoridade, impondo-se a extinção do feito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator